Tribunal: STF
Processo: AI 68913
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-18
Data de publicação: 1977-03-18

Ementa:
- CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. APLICAÇÃO DO ART. 7º DO D. LEI 201/67. NÃO É O RECURSO EXTRAORDINÁRIO O MEIO ADEQUADO PARA REVER ACÓRDÃO QUE DEU COMO PROVADOS OS FATOS TÍPICOS JUSTIFICADORES DO "IMPEACHMENT" DECRETADO PELA COMARCA MUNICIPAL, E DENEGOU A SEGURANÇA IMPETRADA. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.